Tribunal: TJSP
Processo: 1008714-34.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Descontos realizados indevidamente em valor de benefício de pensionista – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada – Verba

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Descontos realizados indevidamente em valor de benefício de pensionista – Dano moral – Majoração – Possibilidade – Valor arbitrado que se mostra insuficiente – Fundamento da reparação que se assenta na lição educativa que se busca impor ao responsável pelo ato e, simultaneamente, na satisfação que se visa a atribuir à parte lesada – Verba indenizatória majorada para valor mais condizente com as condições das partes e repercussão do ato – Recurso do autor provido.

Recurso adesivo – Preparo – Requisito de admissibilidade do recurso – Intimação para recolhimento – Rés que deixou transcorrer o prazo concedido "in albis" – Preclusão consumativa caracterizada, impondo-se a aplicação da pena de deserção (art. 1.007 do CPC) – Recurso adesivo da ré não conhecido.